Tribunal: TJBA
Processo: 8006529-66.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8006529-66.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MILLA CRISTINA DAS MERCÊS LIMA Advogado(s): LUCIANA CALDAS DA SILVEIRA, ANA PAULA ROCHA BARROS DANTAS APELADO: SAMUEL FREITAS FRANCO Advogado(s): GUSTAVO SIMÕES MOUSSA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. DIREITO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRODUTO. ANEL DE FORMATURA. OURO 14K. COMPOSIÇÃO. LIGA METÁLICA COM 58,3% DE OURO PURO. MISTURA COM OUTROS METAIS. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ADEQUADA. CERTIFICADO DE GARANTIA. INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. VÍDEO DO OBJETO. DESGASTE NATURAL, APÓS DOIS ANOS DE USO. EXPECTATIVA SUBJETIVA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8006529-66.2022.8.05.0080, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas.